Tribunal: TJBA
Processo: 8034573-73.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034573-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
JUAREZ DE JESUS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Cafarnaum, determinando que o Estado se abstivesse de invocar irregularidade fiscal e a exigência de certidões negativas como óbice à celebração de convênio com a SUFATUR para a realização dos festejos juninos de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica dos festejos juninos para fins de enquadramento na exceção prevista no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000 e art. 26 da Lei nº 10.522/2002; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do STJ e da jurisprudência do próprio TJBA, bem como à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza cultural e social dos festejos juninos, reconhecendo-os como ações de cunho social abrangidas pela exceção do art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, citando precedentes do TJBA e do STJ.

A ausência de manifestação sobre todos os fundamentos invocados pelas partes ou constantes de parecer ministerial não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando encontra fundamentos suficientes para decidir.

O parecer ministerial, quando atua como custos legis, possui natureza opinativa e não vincula o julgador.

A invocação de precedentes contrários não obriga o tribunal a adotá-los, especialmente quando fundamenta a decisão em jurisprudência consolidada em sentido diverso.

Por fim, quanto aos honorários fixados, o acórdão embargado encontra-se em conformidade com o art. 85 do CPC, que estabelece como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível aferi-lo, o valor da causa. No caso, tratando-se de obrigação de não fazer, consistente na abstenção do Estado em exigir certidões negativas, o proveito econômico corresponde ao valor do convênio celebrado para a realização da festa junina. Fixados em 10% sobre o montante de R$ 300.000,00, atendem ao § 3º, I, do art. 85 do CPC, revelando-se adequados e legais.

Assim, não se verificando as alegadas omissões, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de manifestação sobre todos os fundamentos invocados pelas partes ou em parecer ministerial não configura omissão, desde que o acórdão apresente motivação clara e suficiente.

Os festejos juninos, por seu caráter cultural e social, enquadram-se no conceito de ação social previsto no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, permitindo a dispensa de certidões negativas para celebração de convênio.

Em demandas cujo objeto seja obrigação de não fazer, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, quando este for aferível, aplicando-se o percentual legal correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CF/1988, arts. 6º, 203, 215 e 217; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1298728/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 12.04.2012; STJ, REsp nº 1845224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.12.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022; TJBA, AgInt nº 8011802-77.2019.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Tribunal Pleno, j. 29.07.2020; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8020127-36.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 28.03.2024; TJBA, Proc. nº 8010837-36.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiane Alves Junior, DJE 31.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração
nº
8034573-73.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como
embargante

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E O ESTADO DA BAHIA

e, como embargado, o
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
o
Órgão Especial

deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer do
s
Embargos de Declaração, para
REJEIT
Á-LOS
,
no
s
termos
do voto
Relator.